Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DESPACHO A decisão de ID 14752273, desprovida da comprovação de trânsito em julgado não tem o condão de influenciar o julgamento deste recurso. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento já designada. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator